Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721462-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. G. N. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: YASMIN BEATRIZ NASCIMENTO DE SOUZA APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 68363607 e no ID 68363605, bem como sobre o documento juntado no ID 68363606. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora